Tribunal: TJSP
Processo: 1001600-49.2019.8.26.0430
Classe: Apelação Cível / Bancários
Órgão julgador: Israel Góes dos Anjos
Órgão colegiado: 18a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-10-27
Data de publicação: 2020-10-27

Ementa:
AÇÃO DECLARATÓRIA DE NULIDADE DE CLÁUSULAS CONTRATUAIS – EMPRÉSTIMO CONSIGNADO EM FOLHA DE PAGAMENTO – CÉDULA DE CRÉDITO BANCÁRIO – REPETIÇÃO DE INDÉBITO EM DOBRO – Pretensão da autora de devolução em dobro da importância cobrada indevidamente. INADMISSIBILIDADE: Os valores cobrados indevidamente deverão ser restituídos na forma simples e não em dobro, porque não houve demonstração inequívoca

Ementa:
AÇÃO DECLARATÓRIA DE NULIDADE DE CLÁUSULAS CONTRATUAIS – EMPRÉSTIMO CONSIGNADO EM FOLHA DE PAGAMENTO – CÉDULA DE CRÉDITO BANCÁRIO – REPETIÇÃO DE INDÉBITO EM DOBRO – Pretensão da autora de devolução em dobro da importância cobrada indevidamente. INADMISSIBILIDADE: Os valores cobrados indevidamente deverão ser restituídos na forma simples e não em dobro, porque não houve demonstração inequívoca de má-fé do banco.

HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS –Sentença que reconheceu a ocorrência de sucumbência recíproca – Pretensão da autora apelante de que somente o réu seja condenado ao pagamento de honorários na quantia mínima de R$5.000,00 – ADMISSIBILIDADE EM PARTE: Os pedidos da autora foram atendidos em parte, o que mostra a sucumbência recíproca. No entanto, o percentual fixado na sentença se mostra irrisório. Fixação por equidade que se impõe, porque o valor condenação é irrisório. Honorários de R$800,00 que se mostram compatíveis com a natureza e a complexidade da causa. Valor pretendido que é elevado e incompatível com o trabalho desenvolvido no processo. Aplicação do art. 85, §8o do CPC.
GRATUIDADE DA JUSTIÇA. Pedido de concessão do benefício da justiça gratuita. PREJUDICADO: O pedido restou prejudicado, porque a gratuidade da justiça já foi deferida à autora na r. decisão de fl. 26.

RECURSO DO BANCO - SEGURO PRESTAMISTA. VENDA CASADA. Alegação de legalidade da cobrança. INADMISSIBILIDADE: A cláusula que prevê a cobrança de seguro é de adesão e abusiva, uma vez que não permitiu à contratante optar com qual Seguradora pretendia contratar, ensejando verdadeira venda casada. A questão já foi pacificada pelo C. STJ nos Recursos Repetitivos nos 1.639.259 – SP e 1.639.320 - SP. Sentença mantida.

RECURSO DO BANCO – Alegação de que as tarifas não são abusivas – NÃO CONHECIMENTO: Quanto às demais tarifas, o recurso não merece ser conhecido, devido à ausência de interesse recursal, porque a nobre magistrada sentenciante já decidiu a questão em favor do Banco.

PROCESSUAL CIVIL – Alegação em contrarrazões de não conhecimento do recurso por violação ao princípio da dialeticidade. DESCABIMENTO: A apelação da autora expõe a pretensão de reforma da sentença. Os requisitos legais para a interposição do recurso de apelação foram preenchidos nos termos do artigo 1.010, incisos I, II e IV, do Código de Processo Civil.

RECURSO DO RÉU DESPROVIDO NA PARTE CONHECIDA E O DA AUTORA PARCIALMENTE PROVIDO.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
1
VOTO No 27980
Registro: 2020.0000881642
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível no
1001600-49.2019.8.26.0430, da Comarca de Paulo de Faria, em que é
apelante/apelada ANGÉLICA SANTOS GUIMARÃES AIDAR DE CARVALHO
(JUSTIÇA GRATUITA), é apelado/apelante BANCO BRADESCO S/A.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 18a Câmara de Direito
Privado do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Recurso do
réu desprovido na parte conhecida e o da autora parcialmente provido. V.U., de
conformidade com o voto do relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores ROQUE
ANTONIO MESQUITA DE OLIVEIRA (Presidente sem voto), HENRIQUE
RODRIGUERO CLAVISIO E HELIO FARIA.
São Paulo, 27 de outubro de 2020.
ISRAEL GÓES DOS ANJOS
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
2
VOTO No 27980
VOTO No 27980.
APELAÇÃO CÍVEL No 1001600-49.2019.8.26.0430 PAULO DE
FARIA.
APELANTES
e
reciprocamente
APELADOS:
ANGÉLICA
SANTOS GUIMARÃES AIDAR DE CARVALHO e BANCO
BRADESCO S.A.
AÇÃO
DECLARATÓRIA
DE
NULIDADE
DE
CLÁUSULAS
CONTRATUAIS

EMPRÉSTIMO
CONSIGNADO EM FOLHA DE PAGAMENTO

CÉDULA DE CRÉDITO BANCÁRIO REPETIÇÃO DE
INDÉBITO EM DOBRO
Pretensão da autora de
devolução em dobro da importância cobrada indevidamente.
INADMISSIBILIDADE:
Os
valores
cobrados
indevidamente deverão ser restituídos na forma simples e
não em dobro, porque não houve demonstração inequívoca
de má-fé do banco.
HONORÁRIOS
ADVOCATÍCIOS
Sentença
que
reconheceu a ocorrência de sucumbência recíproca
Pretensão da autora apelante de que somente o réu
seja condenado ao pagamento de honorários na quantia
mínima de R$5.000,00
ADMISSIBILIDADE EM
PARTE: Os pedidos da autora foram atendidos em parte,
o que mostra a sucumbência recíproca. No entanto, o
percentual fixado na sentença se mostra irrisório. Fixação
por equidade que se impõe, porque o valor condenação é
irrisório. Honorários de R$800,00 que se mostram
compatíveis com a natureza e a complexidade da causa.
Valor pretendido que é elevado e incompatível com o
trabalho desenvolvido no processo. Aplicação do art. 85, §8o
do CPC.
GRATUIDADE DA JUSTIÇA. Pedido de concessão
do
benefício
da
justiça
gratuita.
PREJUDICADO:
O pedido restou prejudicado, porque a gratuidade
da justiça já foi deferida à autora na r. decisão de fl. 26.
RECURSO DO BANCO - SEGURO PRESTAMISTA.
VENDA CASADA. Alegação de legalidade da cobrança.
INADMISSIBILIDADE: A cláusula que prevê a cobrança
de seguro é de adesão e abusiva, uma vez que não permitiu à
contratante optar com qual Seguradora pretendia contratar,
ensejando verdadeira venda casada. A questão já foi
pacificada pelo C. STJ nos Recursos Repetitivos nos

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
3
VOTO No 27980
1.639.259 SP e 1.639.320 - SP. Sentença mantida.
RECURSO DO BANCO Alegação de que as tarifas não
são abusivas NÃO CONHECIMENTO: Quanto às demais
tarifas, o recurso não merece ser conhecido, devido à
ausência de interesse recursal, porque a nobre magistrada
sentenciante já decidiu a questão em favor do Banco.
PROCESSUAL CIVIL Alegação em contrarrazões de não
conhecimento do recurso por violação ao princípio da
dialeticidade. DESCABIMENTO: A apelação da autora
expõe a pretensão de reforma da sentença. Os requisitos
legais para a interposição do recurso de apelação foram
preenchidos nos termos do artigo 1.010, incisos I, II e IV,
do Código de Processo Civil.
RECURSO
DO
RÉU
DESPROVIDO
NA
PARTE
CONHECIDA E O DA AUTORA PARCIALMENTE
PROVIDO.
Vistos.
Trata-se
de
recursos
de
apelação
interpostos contra a r. sentença de fls. 65/68, cujo relatório se adota, que
julgou parcialmente procedentes os pedidos formulados na ação movida
por Angélica Santos Guimarães Aidar de Carvalho contra Banco
Bradesco S/A. para declarar indevida a cobrança do seguro prestamista e
para condenar o réu a restituir, de forma simples, à autora a quantia
cobrada a este título. A r. sentença reconheceu a ocorrência de
sucumbência recíproca.
Em suas razões recursais (fls. 71/75) a
autora requer que lhe seja deferido o pedido de assistência judiciária
gratuita. Insurge-se contra a determinação de devolução do indébito de
forma simples. Pretende que a devolução seja em dobro, conforme

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
4
VOTO No 27980
dispõe o parágrafo único do art. 42 do CDC. Requer em respeito ao
princípio da causalidade que o banco réu seja condenado ao pagamento
dos ônus sucumbências e a majoração dos honorários advocatícios
fixados para a quantia mínima de R$ 5.000,00. Pede provimento ao
recurso.
O Banco Bradesco S.A. também apela
(fls. 76/85). Em suas razões recursais observa que a autora por livre e
espontânea vontade contratou o seguro prestamista. Alega que as tarifas
debatidas na inicial e declaradas abusivas pelo Juízo não ferem qualquer
disposição legal. Pede provimento ao recurso para reformar a r. sentença
para julgar a ação improcedente.
Somente
o
banco
réu
apresentou
contrarrazões a fls.93/101, oportunidade em que arguiu o não
conhecimento do recurso, porque a autora teria violado o princípio da
dialeticidade recursal.
É o relatório.
Inicialmente cumpre apreciar o pedido do
banco réu formulado nas contrarrazões de não conhecimento do recurso
de apelação da autora, sob o fundamento de ausência de impugnação
específica da r. sentença.
Observa-se que o recurso de apelação
interposto demonstra o inconformismo da autora pela rejeição de suas
teses.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
5
VOTO No 27980
O artigo 1.010 e seus incisos do CPC
dispõem que a apelação conterá os nomes e a qualificação dos litigantes,
bem como os fundamentos de fato e de direito e o pedido de nova
decisão.
A apelante preencheu os requisitos legais
para a interposição do recurso de apelação e demonstrou o interesse pela
reforma da r. sentença diante do não acolhimento de suas teses pelo
Juízo. Há ainda o pedido de provimento da apelação para alteração da r.
sentença.
As razões recursais estão condizentes com
o litígio e deixam claro o interesse da autora apelante pela reforma da
sentença pela Segunda Instância.
Dessa forma, não pode ser acolhido o
pedido do banco réu formulado nas contrarrazões de não conhecimento
do recurso da autora.
Cumpre apreciar agora a apelação da parte
autora.
Cabe destacar que o pedido da autora
apelante de concessão da gratuidade da justiça restou prejudicado,
porque o benefício já lhe foi concedido pelo Juízo (fl. 26).
As
partes
firmaram
contrato
de

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
6
VOTO No 27980
empréstimo consignado em folha de pagamento, por meio de uma
Cédula de Crédito Bancário, no valor de R$ 4.587,60, a ser pago em 48
parcelas de R$ 179,86. Foi cobrada quantia relativa a Seguros de
R$188,49, conforme fls. 20/25.
A ação é de revisão de contrato bancário
(Súmula 297 do C. Superior Tribunal de Justiça).
Os
valores
cobrados
indevidamente
deverão ser restituídos na forma simples, porque não houve
demonstração inequívoca da má-fé da instituição financeira.
A repetição do indébito é pressuposto
lógico do reconhecimento de pagamento indevido, no caso de Seguro
Prestamista, contudo o valor pago pela autora deverá ser restituído na
forma simples e não em dobro, porque não houve demonstração
inequívoca da má-fé da instituição financeira ré.
Neste sentido tem decidido o C. Superior
Tribunal de Justiça:
“(...) O Juízo a quo decidiu em conformidade ao
entendimento sumulado, pois reconheceu o direito à
repetição do indébito, porém fixou o reembolso em
sua forma simples. O reclamante busca a repetição
em dobro do indébito e para tal são necessários dois
requisitos, a saber: pagamento indevido e má-fé do
credor (...).” (Reclamação no 8.980
RJ, Relator
Ministro
ANTONIO
CARLOS
FERREIRA,
j.13.6.2012 Decisão Monocrática).
“(...) Acerca da repetição do indébito, firmou-se que é
cabível, de forma simples, não em dobro, quando

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
7
VOTO No 27980
verificada a cobrança de encargos ilegais, tendo em
vista o princípio que veda o enriquecimento sem
causa do credor, independentemente da comprovação
do
equívoco
no
pagamento,
pois
diante
da
complexidade do contrato em discussão não se pode
considerar
que
o
devedor
pretendia
quitar
voluntariamente débito constituído em desacordo
com a legislação aplicável à espécie. A questão está
pacificada por intermédio do enunciado 322 da
Súmula do STJ.” (AREsp 175170, Relatora Ministra
MARIA ISABEL GALLOTTI, j.29.5.2012, Decisão
Monocrática).
Os precedentes jurisprudenciais acima
citados enfrentam questões semelhantes àquelas dos autos, razão pela
qual ilustram o julgamento.
Cabe ainda ressaltar que o parágrafo único
do artigo 42 do Código de Defesa do Consumidor impõe a penalidade de
pagamento em dobro à parte que ajuizar uma ação indevida de cobrança
de dívida já paga contra a outra que tenha, por isso, efetuado o
pagamento indevido, o que não ocorreu no caso sub judice.
Não houve cobrança de dívida já paga e
nem pagamento indevido em decorrência de uma ação judicial.
No tocante ao pedido de que seja o banco
réu condenado sozinho ao pagamento dos honorários advocatícios
sucumbenciais, sem razão a autora apelante.
Em relação às verbas sucumbenciais,
verifica-se que os pedidos da autora foram atendidos em parte, pois foi

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
8
VOTO No 27980
acolhido somente seu pedido de declaração de cobrança indevida de
Seguro Prestamista. Evidente, dessa forma, a sucumbência recíproca.
A sucumbência recíproca justifica a
manutenção do estabelecido na r. sentença, o que está em conformidade
com o artigo 86 do CPC.
Entretanto,
o
valor
dos
honorários
advocatícios arbitrados na r. sentença em 10% sobre o valor da
condenação mostra-se irrisório diante do trabalho desenvolvido no
processo.
O valor cobrado a título de Seguro é de
R$188,49, de modo que os honorários atingem o patamar de modestos
R$18,85, sem atualização.
Assim, considerando-se a natureza da
ação e sua complexidade, que também não é significativa, afigura-se
razoável a majoração da verba honorária, nos termos do art. 85, §8o do
CPC.
Importante observar que é o caso de
fixação por equidade, uma vez que o valor da condenação é irrisório,
nos termos do art. 85, §8o do CPC. O montante de R$800,00 é suficiente
e compatível com a natureza e a complexidade da causa.
Cabe realçar que o valor pretendido de
R$5.000,00 é elevado e em descompasso com o trabalho desenvolvido

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
9
VOTO No 27980
ao longo do processo, especialmente porque a causa não é de grande
complexidade.
Respeitada a convicção do d. Juízo, é o
caso de reforma parcial da r. sentença.
Passa-se agora à análise do recurso
interposto pelo banco réu.
A parte da apelação em que o banco
apelante alega que as tarifas debatidas na inicial e declaradas abusivas
pelo Juízo não ferem qualquer disposição legal não merece ser
conhecida, devido à ausência de interesse recursal, porque a nobre
magistrada sentenciante já decidiu a questão em favor dele.
No entanto, subsiste a análise do recurso
com relação à alegação de legalidade da cobrança de seguro de proteção
financeira.
Quanto à cobrança de seguro prestamista,
ressalte-se que a venda é casada se o consumidor não tem a liberdade de
escolher a seguradora de sua preferência, conforme entendimento
firmado pelo C. STJ no julgamento dos Recursos Especiais Repetitivos
nos 1.639.259 SP e 1.639.320 SP, rel. Ministro Paulo de Tarso
Sanseverino, DJe 17.12.2018.
Pela análise da Cédula de Crédito
Bancário firmada pelas partes (fls. 20/25 e 55/64) vê-se que muito

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
10
VOTO No 27980
embora a contratante tenha tido a liberdade para optar pela contratação
do seguro e não lhe foi assegurado o direito de escolher a seguradora
com a qual pretendia contratar, configurando verdadeira venda casada
expressamente vedada pelo art. 39, inciso I do Código de Defesa do
Consumidor. Consta da cláusula 7, item 7.1, o nome da Seguradora
Bradesco Vida e Previdência (fl. 23).
Evidente
a
vulnerabilidade
da
consumidora em relação ao fornecedor e por isso deve ser considerada
abusiva a cláusula de adesão que impõe a venda casada. O
reconhecimento desse abuso prestigia o princípio da isonomia que deve
prevalecer entre as partes.
Ante o exposto, NÃO SE CONHECE de
parte do recurso do banco réu e, na parte conhecida, NEGA-SE-
LHE PROVIMENTO e DÁ-SE PARCIAL PROVIMENTO ao
recurso da autora apenas para a majoração da verba honorária para
R$800,00, já incluídos os honorários recursais. Mantida no mais a r.
sentença.
ISRAEL GÓES DOS ANJOS
RELATOR